Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001030-44.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HECTOR JARDEL FERREIRA DE MORAES ASSUNCAO - CPF: 022.062.051-22 (RECORRENTE), AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - CPF: 011.928.031-08 (ADVOGADO), JANAINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 930.653.291-15 (RECORRIDO), CETEM-CENTRO DE ENSINO TECNICO MATOGROSSENSE LTDA - EPP - CNPJ: 04.801.617/0001-67 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARIA TRINDADE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 459.011.981-15 (RECORRIDO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001030-44.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1001030-44.2023.8.11.0041

Recorrente:
Hector Jardel Ferreira de Moraes Assunção

Recorridos:

Janaina Rodrigues da Silva, Cetem-Centro de Ensino Técnico Mato-grossense Ltda., e Maria Trindade da Silva Rodrigues

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE CELULAR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO14, § 3o, II, DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A responsabilidade indenizatória nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil caracteriza-se com a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001030-44.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1001030-44.2023.8.11.0041

Recorrente:
Hector Jardel Ferreira de Moraes Assunção

Recorridos:

Janaina Rodrigues da Silva, Cetem-Centro de Ensino Técnico Mato-grossense Ltda., e Maria Trindade da Silva Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Hector Jardel Ferreira de Moraes Assunção.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Medida Liminar.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 215434023)
:
julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais; reconheceu a ilegitimidade passiva de Maria Trindade da Silva Rodrigues; julgou improcedente o pedido de condenação da empresa Cetem-Centro de Ensino Técnico Mato-grossense Ltda.; julgou procedente o pedido de restituição do valor do aparelho de celular furtado no importe de R$ 2.085,90 (dois mim e oitenta e cinco reais) à título de danos materiais, em detrimento da reclamada Janaina Rodrigues da Silva, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 217598348): defende a reformada da sentença para que a empresa
Cetem-Centro de Ensino Técnico Mato-grossense Ltda.
seja condenada à restituição subsidiária do aparelho, e requer seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões de
Cetem-Centro de Ensino Técnico Mato-grossense Ltda.
(Id. 217902681):
defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001030-44.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1001030-44.2023.8.11.0041

Recorrente:
Hector Jardel Ferreira de Moraes Assunção

Recorridos:

Janaina Rodrigues da Silva, Cetem-Centro de Ensino Técnico Mato-grossense Ltda., e Maria Trindade da Silva Rodrigues

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual postula a condenação da empresa
Cetem-Centro de Ensino Técnico Mato-grossense Ltda.
ao pagamento de danos materiais, e procedência do pedido de danos morais, em decorrência de ter sido furtado nas dependências da instituição.

Da narrativa dos fatos constata-se que o autor que é estudante do curso de enfermagem junto a
Cetem-Centro de Ensino Técnico Mato-grossense Ltda.,
alega que no dia 06/09/2022, enquanto lanchava na cantina da instituição de ensino, deixou seu celular na mesa e se afastou por alguns minutos, quando retornou notou que seu celular havia sido furtado.

Posteriormente em conversa via Instagram sua colega de classe
Janaina Rodrigues da Silva, confessa ter subtraído pra si o aparelho do autor.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão do furto, assim como a responsabilidade da instituição de ensino pelo ocorrido.

Da análise aos autos verifica-se que conforme termo de declaração em Id. 217598318 a recorrida
Janaina Rodrigues da Silva
confessa ter sido ela a autora do furto.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva da instituição de ensino em razão da existência de culpa exclusiva de terceiros, nos moldes do artigo 14, paragrafo 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao pedido de indenização a título de danos morais que o autor almeja, neste aspecto a irresignação não comporta provimento, eis que não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para o reconhecimento do direito buscado
.

Ademais era de responsabilidade de a vítima manter e zelar, cuidado e vigilância sobre os objetos pessoais que estavam sob sua guarda.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS BANCÁRIOS –
FURTO DE CELULAR DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA
– USUÁRIA QUE APÓS DEPOSITAR O APARELHO NO LOCAL APROPRIADO NÃO RETORNOU PARA RETIRÁ-LO – REGRESSO EM MOMENTO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE ZELO E CUIDADO – DEVER DE GUARDA PESSOAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE, NESTE CASO, AFASTA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA AUTORA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Apesar da responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos ao consumidor, não há que se falar em dever de indenizar quando no caso concreto restar comprovada a ausência de dever de cuidado pessoal e zelo do consumidor
. (N.U 1045972-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, caracteriza-se com a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024